Tribunal: TJES
Processo: 0011301-16.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011301-16.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZENI LOPES DE SOUZA e outros

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO AO CAMINHONEIRO-ASSPROCAM

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. SUSPEITA DE FRAUDE NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ROUBO. REJEIÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança movida em face da Associação de Proteção ao Caminhoneiro – ASSPROCAM, em que se pleiteava indenização no valor de R$ 70.000,00 por suposto roubo de veículo protegido por programa de proteção automotiva. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da ocorrência do sinistro alegado (roubo do veículo); e (ii) estabelecer se a recusa da associação em pagar a indenização contratada foi legítima, diante da alegação de fraude e da existência de inquérito policial sobre a simulação do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica automaticamente, devendo ser avaliada conforme a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora, inexistentes no caso dos autos.

4.
A prova do fato constitutivo do direito – no caso, a ocorrência do roubo do caminhão – incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

5.
A versão apresentada pela autora se mostrou isolada e contraditada por robustos elementos constantes do Inquérito Policial nº 0008921-20.2017.8.08.0012, que indicaram fortes indícios de simulação do sinistro, inclusive com envolvimento do filho da autora.

6.
O arquivamento do inquérito criminal não invalida o conteúdo probatório produzido nem impede a análise autônoma pelo juízo cível, conforme jurisprudência consolidada do STJ, já que as esferas penal e civil são independentes.

7.
A sentença de improcedência se fundamenta em análise coerente e adequada das provas constantes dos autos, especialmente diante da insuficiência probatória quanto ao alegado roubo e da existência de fundadas suspeitas de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não é automática e depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. Cabe ao autor comprovar a ocorrência do sinistro como fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A existência de inquérito policial arquivado por ausência de elementos não impede que o juízo cível reconheça a ocorrência de fraude, com base nas mesmas provas, dada a independência das instâncias.

4. É legítima a recusa de indenização securitária por associação de proteção veicular quando há fortes indícios de fraude na ocorrência do sinistro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1509705/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LUZENI LOPES DE SOUZA
com vistas ao reexame da r. sentença de Id n. 13243563, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora Apelante em face de A
SSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CAMINHONEIRO - ASSPROCAM
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões, Id n. 13243564, a parte apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença se baseou em presunção e subjetivismo, pois, embora tenha reconhecido a relação jurídica como incontroversa, julgou a ação improcedente com base na hipotética e não comprovada participação de seu filho no roubo do veículo;
ii)
o Inquérito Policial, que tramitou por mais de 7 anos, foi inconclusivo e não apresentou prova concreta contra seu filho, sendo que a decisão de primeiro grau ignorou o depoimento deste, no qual nega peremptoriamente os fatos;
iii)
os depoimentos colhidos no inquérito não possuem validade, pois prestados por partes interessadas e potenciais investigados, e que a negativa da recorrida em pagar a indenização é um subterfúgio para se isentar de sua obrigação contratual; e
iv)
a relação entre as partes é de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma total da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento da indenização pactuada.

Contrarrazões de Id n. 13243568, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por LUZENI LOPES DE SOUZA, com vistas ao reexame de sentença de Id. 13243563, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora Apelante em face da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CAMINHONEIRO - ASSPROCAM, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por Luzeni Lopes De Souza em face de Associação de Proteção ao Caminhoneiro - ASSPROCAM, pleiteando o pagamento de indenização no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em razão de suposto roubo de seu veículo.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que era possuidora do veículo MERCEDEZ BENZ/LA 1313, PLACA LXW 0740, e que se filiou a um programa de proteção automotiva oferecido pela requerida, que garantia, entre outros, a cobertura contra roubo e furto.

Alega que, em 20/02/2017, o referido caminhão foi roubado e, apesar de ter cumprido com suas obrigações contratuais, a requerida se negou a efetuar o pagamento da indenização devida, utilizando como subterfúgio a instauração de um procedimento criminal contra seu filho.

Devidamente citada, a apelada apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora e a necessidade de suspensão do feito. No mérito, sustentou a legalidade da recusa ao pagamento, em virtude de forte suspeita de fraude na ocorrência do sinistro, com base em investigações policiais que apontavam para a participação do filho da autora, Wagner Lopes de Souza, e do motorista, Edson Martins da Silva, em uma simulação de roubo para recebimento indevido do valor da proteção veicular e apropriação da carga.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença de Id n. 13243563, que julgou improcedente o pleito autoral. O magistrado singular, embora reconhecendo a existência da relação contratual, concluiu que a requerida logrou êxito em demonstrar, de maneira robusta e satisfatória, o envolvimento do filho da parte autora na fraude, com base nos depoimentos e provas colhidos no Inquérito Policial nº 0008921-20.2017.8.08.0012, juntado aos autos.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suma, a ausência de provas concretas que justifiquem a negativa de cobertura e que a sentença se baseou em meras presunções.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Como se pode verificar, a controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar se a recusa da apelada em pagar a indenização foi legítima, diante das alegações de fraude na ocorrência do sinistro, e se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a conclusão da sentença de improcedência.

Adianto que o recurso não merece provimento.

De início, quanto à tese recursal de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cumpre ressaltar que, ainda que se admita a incidência da legislação consumerista na relação entre associações de proteção veicular e seus associados, a inversão do ônus da prova não é medida automática.

Consoante o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, tal benefício processual é concedido ao consumidor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em tela, a verossimilhança das alegações da autora foi frontalmente abalada pelo robusto conjunto de indícios de fraude apresentado pela ré, o que afasta a aplicação automática da inversão probatória. A hipossuficiência probatória, por sua vez, também não se vislumbra, uma vez que a prova do fato constitutivo de seu direito (à ocorrência do roubo) era ônus que lhe incumbia, não havendo complexidade que justificasse a transferência do encargo.

Vencido tal ponto, destaco que a questão central para o deslinde da causa é probatória. Cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ocorrência do sinistro (roubo) coberto pelo programa de proteção automotiva.

Contudo, da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a autora não se desincumbiu a contento de seu ônus. Pelo contrário, as evidências coligidas aos autos lançam fundadas dúvidas sobre a veracidade do roubo narrado, apontando para a ocorrência de fraude.

A narrativa inicial, apresentada no Boletim de Ocorrência de fls. 24, lavrado a partir das declarações do motorista Edson Martins da Silva, descreve um assalto supostamente praticado por quatro criminosos. Todavia, essa versão inicial se mostra inconsistente e isolada quando confrontada com as diligências investigativas realizadas no bojo do Inquérito Policial nº 050/2017 (Processo nº 0008921-20.2017.8.08.0012), cujas cópias foram juntadas às fls. 138/235.

Pela documentação carreada aos autos, a investigação policial concluiu que o filho da recorrente “providenciou a movimentação do Baú várias vezes, contratando transportadores diferentes objetivando dificultar a localização do baú”, sugerindo, inclusive, sua prisão preventiva (fls. 160/162).

A apelante sustenta que o arquivamento da Ação Criminal nº 0008921-20.2017.8.08.0012 enfraqueceria a tese de fraude. No entanto, tal argumento não se sustenta, uma vez que a independência entre as esferas cível e criminal é princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico.

A absolvição no juízo criminal por insuficiência de provas, como ocorre no arquivamento de inquérito por ausência de elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, não vincula o juízo cível. Este último pode chegar a uma conclusão distinta com base nas mesmas provas, pois o padrão probatório exigido em cada esfera é distinto.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica, conforme se extrai do precedente invocado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
A jurisprudência do STJ é no sentido de que eventual absolvição no juízo criminal somente repercute na esfera cível quando reconhecida a inexistência dos fatos ou afastada a autoria, subsistindo a possibilidade de apuração dos fatos no âmbito civil quando a absolvição se dá por falta de provas.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt no AREsp: 1509705 SP 2019/0147623-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

No caso dos autos, o inquérito não foi arquivado por negativa de autoria ou inexistência do fato (simulação), mas por dificuldades em sua continuidade e pela não localização dos investigados. As provas e indícios ali produzidos permanecem válidos e podem ser livremente apreciados pelo juízo cível, que, com base no princípio do livre convencimento motivado, formou sua convicção pela improcedência do pedido, decisão esta que se afigura correta e irretocável.

Portanto, diante da fragilidade da prova do roubo não há como acolher a pretensão indenizatória. A sentença de primeiro grau analisou corretamente o conjunto fático-probatório e aplicou o direito de forma adequada, não merecendo qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
LUZENI LOPES DE SOUZA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando que o juízo de origem já fixou os honorários advocatícios no patamar máximo de 20% (vinte por cento), deixo de aplicar os termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar